Tribunal: TJDFT
Processo: 0744916-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO TOTAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD SOBRE VEÍCULOS PENHORADOS. INDEFERIMENTO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de restrição total de circulação (RENAJUD) sobre veículos penhorados em cumprimento de sentença por ato de improbidade administrativa.
2. O juízo de origem entendeu que os veículos seriam “incapazes de garantir a liquidação do débito”, pois já submetidos à restrição de transferência desde 2014 e insuficientes para satisfazer o crédito executado.
3. O agravante sustenta a legitimidade da medida como meio de preservação do bem e efetividade da execução, diante do paradeiro desconhecido dos veículos e da insuficiência da penhora em folha.
4. O agravado alega alienação anterior dos bens e desproporcionalidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, em execução por improbidade administrativa, é cabível a restrição total de circulação de veículos penhorados e não localizados, ainda que já exista restrição de transferência e os bens não garantam integralmente o valor do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A restrição de transferência não assegura a efetividade da penhora quando o bem se encontra em circulação e com paradeiro desconhecido. A restrição total via RENAJUD é medida legítima para compelir a localização e apreensão do veículo, garantindo a utilidade da constrição.
7. A alegada insuficiência do valor dos veículos não impede a medida, pois a penhora pode recair sobre quaisquer bens até o limite do crédito, sem exigência de equivalência integral.
8. O desconto em folha não exclui outras medidas executivas, sobretudo em crédito de natureza pública e sancionatória, cuja satisfação plena atende ao interesse coletivo e à tutela do erário.
9. A jurisprudência deste Tribunal admite, em caráter excepcional, a restrição total de circulação de veículos penhorados e não localizados, como medida coercitiva necessária para assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para determinar ao Juízo de origem a imediata restrição total de circulação (via RENAJUD) dos veículos.
Tese de julgamento: “1. A restrição total de circulação de veículo penhorado e não localizado é medida legítima e proporcional para garantir a efetividade da execução. 2. A existência de restrição de transferência não impede a imposição de restrição de circulação quando necessária à preservação do bem e à satisfação do crédito público”.